Tribunal: TJDFT
Processo: 0714857-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714857-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMUNIDADE CRISTA NACAO SANTA PENTECOSTAL AGRAVADO: CIG INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por COMUNIDADE CRISTA NACAO SANTA PENTECOSTAL, contra decisão que indeferiu à agravante pedido de intervenção de terceiros, como assistente dos réus, nos autos da ação de despejo movida por CIG INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA em face de ERLY FERNANDES CARDOSO e RAFAEL DE MIRANDA FERNANDES. Nas razões recursais a agravante alega que a juntou aos autos Ata da Assembleia Geral, assinada por 20 pessoas, que demonstra que a Organização Religiosa está estabelecida no local que versa os autos. Destaca a validade do documento, uma vez que não há previsão legal obrigando a Organização Religiosa fazer os registros de suas atas. Defende ser falaciosa alegação da autora de que o local estaria abandonado, considerando que vizinhos informaram não verem ninguém na igreja durante o dia, uma vez que as 20 pessoas signatárias da ata frequentam o local praticamente 4 noites por semana, já que os cultos são realizados no período noturno. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar a ação de despejo de origem, pois o prosseguimento da lide poderá acarretar prejuízo irreparável e de difícil reparação, consistente no seu despejo sem oportunidade de apresentar defesa. No mérito, requer a reforma da decisão para deferimento do pedido de intervenção de terceiros. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 35481277) e o preparo recursal recolhido (ID 35548923). Contrarrazões apresentadas (ID 35476192). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. A agravante requer seja sobrestada a tramitação da ação de despejo de origem, na qual pretende ingressar como assistente dos réus, sob o argumento de risco de ser despejada do local. Todavia, não há evidências do risco apontado. Na decisão ora agravada (ID 35206678 - Pág. 86), além de indeferir o incidente de intervenção de terceiros (parte objeto do presente recurso), é possível verificar que o magistrado indeferiu o pedido de antecipação da tutela da autora para despejo dos réus e imissão na posse. Além disso, ainda na mesma decisão, o Juízo consignou que COMUNIDADE CRISTÃ NAÇÃO SANTA PENTECOSTAL deverá ser mantida na qualidade de interessada até a preclusão desta decisão. Logo, imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso e o recebo com efeitos meramente devolutivos. Considerando-se que a agravada já apresentou as contrarrazões, transcorrido o prazo recursal desta decisão retornem-se os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora